Tribunal: TJMT
Processo: 0005413-43.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005413-43.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (EMBARGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (EMBARGANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGANTE), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGANTE), EDER PEDRO GRAEFF (EMBARGANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGANTE), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), EUNICE KIELING - CPF: 796.990.739-34 (EMBARGANTE), INÊS ROTTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – ANÁLISE RESTRITA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS – PLEITO À PRONUNCIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
AMIR AGOSTINHO SIGNOR
e outro
, contra o Acórdão de ID. 93354483,
Embargos de Declaração n°
0005413-43.2018.8.11.0046
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade acolheu os aclaratórios, conferindo efeito infringente, para anular a sentença recorrida.

Os embargantes aduzem, em síntese, que não existe ação de adjudicação compulsória relatada no r. acórdão, existe um pedido de reconvenção que foi julgado improcedente em todos os graus de recurso.

Sustentam que o
decisum
consigna a existência de ação de adjudicação compulsória e “inexiste qualquer ação com este pedido”. Apontam que os embargados nunca possuíram requisitos para legitimidade de tal pleito, sendo evidente que os argumentos dos embargados induziram a erro, merecendo as penas da litigância de má-fé.

Defendem que as jurisprudências colacionadas ao acórdão são contraditórias ao relatório. Apontam que eventual procedência de mérito na reconvenção proposta pelos ora embargantes dentro de outra ação de rescisão contratual (não nesta ação), não faz coisa julgada contra terceiros.

Consignam ser notória que os embargados são carentes de ação com relação aos terceiros e aos ora embargantes, porque não tem direito adquirido, apenas mera expectativa de direito.

Afirmam que “possivelmente houve um engano de aplicação da lei no diz respeito à hermenêutica, que não pode ser elastificada para conceder previamente e baseado em crença dos embargados, legitimidade a eles para demandar ação referente ao imóvel, que não tem nenhum direito adquirido sobre o mesmo, apenas suposta expectativa e crença dos próprios embargados”.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar os vícios apontados e modificar o acórdão embargado e manter a sentença de primeiro grau que julgou extinto o feito por carência da ação, bem como condenar os embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé e recursos protelatórios.

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração n° 0005413-43.2018.8.11.0046, sob a alegação de existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição, omissão, obscuridade e erro de fato no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos embargantes.

Isso porque, se denota das razões dos aclaratórios que os embargantes argumentam, de forma obstinada, que os embargados não possuem “direito adquirido”, defendem que estes não possuem direito algum sobre o bem objeto da escritura de compra e venda, acabando por fazer defesa atinente ao mérito da demanda, da qual não foi realizada juízo de valor.

A apreciação do caso concreto se limitou a averiguar a existência ou ausência de interesse processual dos embargos do pleito autoral. Sendo o pleito da exordial o de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda, firmada entre os embargantes, o interesse dos embargados é quanto á nulidade e que seus efeitos se estendam a todos os “participantes” do negócio, em caso de procedência da demanda.

Cumpre pontuar que os julgados colacionados ao acórdão embargado, acompanhados da ressalva
mutatis mutandis
, tinham por objetivo ilustrar que os efeitos da ação de rescisão de contrato/reconvenção não atingiriam terceiros,
in casu
, os compradores/embargantes, conduzindo a equivocada conclusão do Juízo
a quo
que entendeu pela carência da ação por alcançarem os embargados o mesmo resultado e efeitos na demanda rescisória, que pleiteiam na presente ação de nulidade.

O
decisum
embargado ainda consignou:

“(...) Embora permaneça o entendimento de ser imponderada a apreciação de pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda, realizada pelos embargados/apelados, sem a resolução da demanda de rescisão contratual e reconvenção, ressai o interesse processual dos embargantes/apelantes nesta lide. (...) (ID. 89734454).

Importa ainda destacar que não foi abordado pelo
decisum
embargado, ou ainda pela sentença recorrida, argumentos atinentes à legitimidade, de modo que vedada sua apreciação.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada e a nítida pretensão dos embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, que analisou o feito sob a ótica processual, vez que extinto o feito sem julgamento de mérito, no caso concreto e pretende obter um novo pronunciamento acerca da matéria, com pronunciamento do mérito da lide, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021